Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OBJETO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO CONCERTADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PEDIDO FORMULADO DE FORMA CONSENSUAL PELOS CONSORTES. INDICAÇÃO. SALVAGUARDA DA CÔNJUGE VIRAGO DAS DÍVIDAS E EFEITOS DAS OBRIGAÇÕES PASSIVAS CONTRATADAS PELO MARIDO ANTES DO ENLACE MATRIMONIAL. PEDIDO. VIABILIDADE EM ABSTRATO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E DE DIREITOS DE TERCEIROS. COMUNICAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL REUNIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO (CC, ART. 1.658). EFEITO INERENTE AO REGIME ELEITO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVAGUARDA LEGAL (CC, ART. 1.639, §2o). PRESTÍGIO À BOA-FÉ E DIREITOS DE TERCEIROS. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. O legislador, com pragmatismo, autoriza, após o enlace, a alteração do regime patrimonial do casamento, desde que (i) o regime adotado não seja o obrigatório, per se imutável, salvo se cessada a causa que o motivou; (ii) que a modificação seja requerida por ambos os cônjuges; (iii) que o pedido de mudança seja motivado, ainda que de forma perfunctória; e (iv) que sejam ressalvados os direitos de terceiros (CC, art. 1.639, § 2o).
2. Conquanto realizados os outros pressupostos legalmente alinhavados para a formulação de pedido de alteração do regime de bens originalmente eleito pelos consortes - do regime da comunhão parcial para o regime da separação total de bens -, porquanto derivado de manifestação conjunta e formalmente alinhavada com justificativa destinada a aparelhar a convolação pretendida, a apreensão de que, segundo as próprias justificativas apresentadas, está encartado o intento de o patrimônio pessoal da cônjuge virago ser preservado defronte as obrigações passivas que afligem o varão e já subsistiam por ocasião da formalização do enlace, resta desguarnecida a postulação da condição de que não pode tangenciar a boa-fé e os direitos de terceiros (CC, arts. 1.639, §2o, e 1.658).
3. Excetuadas as ressalvas expressamente pontuadas, sob o regime jurídico da comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se (CC, art. 1.658), emergindo dessa regulação que, destinando-se o pedido de convolação do regime jurídico do enlace para o regime da separação total de bens a prevenir e isentar a consorte dos efeitos decorrentes do fato de que seu cônjuge é afligido por dívidas, conforme assinalado no pedido, a alteração pretendida não se reveste de legitimidade, porquanto tangente à boa-fé e passível de afetar os direitos e interesses de terceiros, no caso, os credores do marido, devendo ser refutado.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.